Tribunal: TJDFT
Processo: 0018779-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0018779-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ADRIANA BONFIM ROSA DOS SANTOS, ANTONIO BOMFIM ROSA DOS SANTOS FILHO, CELIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, SELMA BONFIM DOS SANTOS NOBREGA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se, no ID 75357677, de requerimento da Exequente com o objetivo de retificar do requisitório referente ao valor principal, a fim de que passe a constar a quantia incontroversa do crédito exequendo, seguida do pagamento por superpreferência constitucional, e o cancelar o precatório de ID 61119981, relativo aos honorários sucumbenciais, seguido da expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. A Exequente informou que interpôs embargos de declaração em face da decisão que suspendeu o pagamento do precatório n. 0727428-07.2024.8.07.000, porém, o recurso foi desprovido pelo Juízo da COORPRE ao argumento de que a suspensão do cumprimento da superpreferência constitucional até a decisão definitiva do agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL configura medida ad cautelam, a fim de garantir a regularidade e segurança jurídica dos atos de execução. Afirmou que a COORPRE também consignou que “Eventual valor incontroverso não pode ser apontado pela COORPRE, limitada que está à gestão da fila de credores e dos pagamentos, cabendo ao juízo de origem a definição de eventual parcela incontroversa” e que “embora ambos os recursos não possuam efeito suspensivo, a manutenção da suspensão se justifica, pois o pagamento constitui o último ato do processo, representando a satisfação do crédito”. Ressaltou que, segundo a COORPRE, a competência para retificar o requisitório é deste Juízo. Salientou que a decisão da COORPRE não se sustenta, pois a única controvérsia pendente de definição nestes autos vincula-se à base de cálculo a ser utilizada na incidência da Taxa Selic, de modo que não há óbice ao pagamento do valor confessado pelo DISTRITO FEDERAL. Pontuou, ainda, que o adimplemento do quantum incontroverso não ensejará prejuízo ao Erário. Asseverou que não foi apreciada a petição de ID 71369112, na qual pretende o cancelamento do precatório de ID 61119981, relativo aos honorários sucumbenciais, e a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos decididos pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.491.414, com a homologação da renúncia do valor excedente a 20 (vinte) salários-mínimos. Requereu: (i) a retificação do precatório n. 0727428-07.2024.8.07.0000, a fim de que passe a constar a quantia incontroversa de R$ 76.625,01 (setenta e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e um centavo), com a consequente expedição de ofício à COORPRE para que realize o pagamento da superpreferência já deferida naqueles autos; e (ii) o cancelamento do precatório de ID 61119981, relativo aos honorários sucumbenciais, e a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a homologação da renúncia do valor excedente a 20 (vinte) salários-mínimos. O DISTRITO FEDERAL manifestou-se pela rejeição do requerimento formulado pelo EXEQUENTE (ID 78321462). É o relatório. Decido. Ao perquirir o presente feito, nota-se que o agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL no ID 70279361 transitou em julgado em 8-outubro-2025, conforme certidão de ID 77196534. Sendo assim, embora houvesse debate acerca da possibilidade de adimplemento parcial dos valores incontroversos (o que, pontue-se, é admitido pelo Supremo Tribunal Federal, consoante se extrai do Tema de Repercussão Geral n. 28), este resta superado pela preclusão do acórdão de ID 73127671. A consequência lógica desta apuração é o cabimento da retificação do requisitório relativo à dívida principal, a fim de constar o crédito exequendo atualizado, no montante integral, ante a ausência de controvérsia a ser sanada no tocante à apuração dos valores. Quanto ao requerimento de cancelamento do precatório de ID 61119981 e expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), este merece acolhimento tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. 2. DIANTE DO EXPOSTO: (i) ACOLHO o requerimento de retificação do requisitório principal, a fim de que conste o montante integral e atualizado do crédito exequendo; (ii) Diante da renúncia expressa dos credores ao valor excedente a 20 (vinte) salários-mínimos (ID 71369112), expeça-se requisição de pequeno valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 10751207, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. O salário-mínimo a ser considerado deve aquele vigente na data do cálculo para fins de requisição (no caso, 2025, salvo se a expedição demorar e alcançar anos seguintes, com alteração do salário-mínimo). 3. Oficie-se à COORPRE para que promova a retificação da requisição de precatório, em conformidade com o cálculo da contadoria de ID 57029556. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator